Tribunal: TJDFT
Processo: 0764234-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0764234-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANDREA CARVALHO DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tem por objeto a realização de CONSULTA EM CARDIOLOGIA-RISCO CIRÚRGICO, bem como do procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL. Aduz a recorrente que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência a saúde. Informa também que necessita da consulta médica e do tratamento cirúrgico com urgência, sob pena de agravamento de seu quadro clínico. Requer a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela de evidência, para que o Distrito Federal forneça o tratamento médico no prazo máximo de 15 dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos (art. 311 do CPC). No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida (ID 57277521). Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico da recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Ainda, a despeito do seu quadro clínico, conjunto probatório não indica risco iminente à vida, perda de membro ou função. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito